Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-71.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE CRIPTOATIVOS - DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO